Tribunal: STF
Processo: Rcl 84466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados, em 10.9.2025, “em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, RS, processo nº 0020023-81.2020.5.04.0663, e o v. acórdão nº 0020023-81.2020.5.04.0663, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que julgou parcialmente procedente o pedido promovido por FRANCINE CASALI PORTANOVA” (fl. 1), pelos quais se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Francine Casali Portanova  ajuíza ação trabalhista contra Dal Bosco Advogados e Caixa Econômica Federal em 17 de janeiro de 2020. Formula os pedidos elencados na petição inicial, dando para a causa o valor de R$ 141.869,75. Em audiência, as reclamadas contestam, arguindo preliminares e requerendo a improcedência dos pedidos. As partes juntam documentos. No prosseguimento da audiência, a reclamada Dal Bosco Advogados não comparece e é declarada sua confissão ficta quanto à matéria de fato. No mesmo ato, é ouvido o depoimento pessoal da reclamante e de duas informantes. Sem outras provas para produzir, é encerrada a instrução. As razões finais são por memoriais. As propostas de conciliação são rejeitadas. É o relatório.



    (...) Da relação de emprego.



    (...) A reclamante não está com a razão.



    (...) Diante destes dispositivos, a relação jurídica de associação da advogada reclamante como a sociedade de advogados reclamada está formalmente perfeita no instrumento contratual do ID. 30720a5, cujas datas inicial e final (ID. ee44d33) da avença coincidem exatamente com a realidade dos fatos e foi averbado na competente Seccional.  No mesmo passo, o afastamento temporário da reclamante durante parte do ano de 2016, enquanto manteve um contrato de emprego com a Cooperativa Central de Crédito Rural (ID. d5b70ec, págs. 04-05), tampouco depõe em seu favor, pois a subsequente continuidade da relação entre as partes demonstrou a ausência de intenção na solução da associação, ao contrário do que ocorreu como a formalização da rescisão em 28 de fevereiro de 2019. Assim, à luz do §2º do art. 16 da Lei nº 8.906/1994, o qual aplico analogicamente ao caso pela regência que faz da relação associativa, é dispensado o registro documental do afastamento temporário porque a reclamante não exerceu atividade incompatível com a advocacia durante o respectivo interregno e o fato, afastamento temporário, não modifica o ânimo associativo entre as partes. Logo, à reclamante incumbe o ônus da prova quanto à presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, na relação trazida à lume na petição inicial. Contudo, no que diz respeito à remuneração dela, os diversos créditos em datas e valores aleatórios em sua conta bancária (ID. a7c0f8b) destinada ao recebimento dos valores provenientes da relação entre as partes, segundo relatou na petição inicial, não condizem com pagamentos salariais correntes, mas sim com a percepção de honorários advocatícios na medida da sua participação nas demandas patrocinadas em conjunto com a sociedade de advogados reclamada. Passando ao elemento da subordinação, vale lembrar algumas lições de Carmen Camino sobre os temas em destaque (Direito Individual do Trabalho, pp. 85-86). Diz ela que ‘na relação de emprego, o empregador adquire o direito de dispor da força de trabalho (e, consequentemente, da própria pessoa do seu prestador), nos limites qualitativos e quantitativos estabelecidos. Deste estado de disponibilidade (estar à disposição) resulta ser, o empregado, o sujeito subordinado na relação de emprego e, o empregador, o sujeito subordinante’.  Aplicando este ensinamento à relação havida entre as partes, vejo que desde a petição inicial a reclamante deixou bem clara sua autonomia em relação à sociedade reclamada, tratando ela pessoalmente com os clientes e com eles ajustando as teses jurídicas mais convenientes à defesa dos respectivos interesses sem qualquer subordinação à reclamada, em absoluta autonomia funcional no exercício da advocacia, portanto, e, depois, levando estas teses aos demais advogados da mesma filial, que lhe eram todos subordinados, para que estes, sob sua supervisão, elaborassem as peças processuais adequadas. Nesse quadro pintado nos autos desde a petição inicial, a replicação de petições padronizadas em nada conduz a qualquer subordinação da reclamante à reclamada, pois não é nada mais do que a praxe forense generalizada, mormente no caso da multiplicidade de ações sobre a mesma matéria que é comum na representação processual de instituições financeiras em demandas provenientes das relações de consumo com os respectivos clientes. 



    (...) Ainda, pelo que se vê nos autos a reclamada jamais se imiscuiu no cotidiano do escritório filial de Passo Fundo que foi confiado à reclamante, tendo as partes atuado em coordenação e com responsabilidades solidárias, na forma do art. 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, jamais se vendo nos autos qualquer abuso por parte da reclamada quando tratava com a reclamante de algumas diretrizes gerais nos e-mails trocados entre as partes.  Justamente pela soberania da reclamante no escritório filial da reclamada em Passo Fundo, a condição fático-jurídica dela como advoga par a par com a sociedade de advogados diferencia o caso dos autos do caso tratado na ação nº 0021712-74.2017.5.04.0661. Quero dizer, assim, que a própria reclamante foi a subordinante que incutiu na Daiane Pedroso, nos termos da petição inicial (ID. ce77adb, pág. 05, último parágrafo, e pág. 06, primeiro parágrafo), a subordinação jurídica que fundamentou o reconhecimento do vínculo de emprego naquela causa.



    (...) Portanto, a relação entre as partes não cabe nas molduras jurídicas da relação de emprego celetista. Ausente o vínculo de emprego, fica prejudicada a análise dos demais pedidos da inicial, dele dependentes. 



    Julgo o pedido improcedente”(fls. 3-8, doc. 9, grifos nossos). 



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário, julgado em 7.6.2022, nos seguintes termos:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA. Hipótese em que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a autonomia da prestação dos serviços. Aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, restando evidenciada a existência dos requisitos necessários à configuração do liame empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    (...) Consoante se verifica, a forma como se deu a relação existente entre a autora e a primeira reclamada não se caracteriza como pacto associativo, e sim, liame laboral, uma vez que ausente a autonomia na prestação de serviços, mas nitidamente presente a subordinação jurídica, especialmente diante da efetiva condução da prestação de seus serviços por parte da sociedade reclamada.



    A corroborar tal conclusão, as trocas de mensagens por e-mail carreadas aos autos, as quais evidenciam a subordinação da autora à sócia da primeira ré, que conduzia e determinava como o serviço deveria ser prestado (Id. a491354, fls. 26-28, por exemplo). Ademais, resta evidenciada a possibilidade de controle da jornada de trabalho por meio do acesso ao sistema da primeira ré, cujos horários foram expressamente delimitados pela sócia advogada (Id. a491354, Id. fl. 02).



    Destaco, ainda, o teor da mensagem encaminhada pelo setor de recursos humanos da primeira ré na qual resta consignado que ‘[...] a empresa não permite que outros advogados assumam tarefas de liderança, então não podemos ficar sem vocês de 02/01 a 14/01. [...]’, havendo orientação acerca dos dias em que a autora e o colega Leonardo deveriam se afastar de suas funções em períodos distintos (Id. ebc1e8b, fl. 01). A necessidade premente da autora como liderança de equipe revela que conteúdo ocupacional para além daquele previsto no contrato de associação e parceria entabulado com a primeira ré, por meio do qual, na condição de advogada associada, a reclamante se obrigou ‘[...] a prestar serviços de advocacia contenciosa, consultiva, de mediação e preventiva à SOCIEDADE [...]’ (v. cláusula segunda, Id. 30720a5, fl. 01).



    Por fim, e não menos importante, destaco que os recibos de pagamento autônomo – RPA juntados aos autos (Id. 2c10624 e seguintes) dão guarida as alegações deduzidas pela autora acerca da contraprestação mensal de valor fixo (R$ 2.497,53 em setembro, outubro e novembro de 2017), sofrendo, eventualmente, pequena variação desse valor (R$ 2.498,65 em agosto/2017 e R$ 2.499,33 em dezembro/2017, por exemplo). Tal amostragem referenda indicativo de que a autora não recebia conforme os resultados da sociedade de advogados, demonstrando que, faticamente, não arcava com os riscos do empreendimento.



    Tais elementos contrariam, sobremaneira, a previsão contida no art. 5º do Provimento n. 169/2015 da OAB, no sentido de que ‘[...] O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo [...]’ a reforçar a conclusão com relação à formação de vínculo de emprego entre as partes.



    Em sendo assim, tenho que a celebração do contrato de parceria, na qual a reclamante teria sido admitida na condição de advogada associada, não é suficiente a afastar o liame empregatício, na medida que, consoante já referido, impera nesta justiça especializada a aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como nos diz Mário De La Cueva, em sendo o contrato de trabalho um contrato realidade que se formaliza independentemente da vontade das partes, uma vez não comprovado o efetivo cumprimento das disposições previstas em lei para a regularidade do contrato de associação, há de se reconhecer a existência da relação de emprego havida entre a autora e a primeira demandada, porquanto presentes os requisitos preconizados nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Portanto, encontra-se inquinado de nulidade o contrato firmado entre as partes, por incidência do art. 9º da CLT, uma vez que visava, apenas, à burla da aplicação das normas tutelares laborais, especialmente porque a forma como conduzido o trabalho da reclamante, repisa-se, não se coaduna com a autonomia que descaracterizaria o vínculo de emprego.



    (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada (Dal Bosco Advogados), no período de  
12-12-2016 a 28-2-2019, no exercício da função de advogada. A empregadora deverá anotar na CTPS da reclamante o vínculo de emprego ora reconhecido. Determino, por fim, a remessa dos autos à Vara de origem para a apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância” (fls. 53-64, doc. 9, grifos no original).



    O processo retornou à origem. O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS analisou os demais pedidos e sentenciou. Somente a beneficiária interpôs recurso ordinário, que foi provido para reconhecer a responsabilidade subsidiária da interessada. Contra essa decisão a interessada interpôs recurso de revista, pendente de análise até a presente data.



    2. Contra a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre Dal Bosco Advogados e Francine Casali Portanova, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que, na origem, “a reclamatória trabalhista, com valor de causa de R$141.869,75, foi proposta contra o ora Reclamante – Dal Bosco Advogados e a cliente do escritório Caixa Econômica Federal” (fl. 3).  



    Afirma que “a sentença proferida nos autos de origem descaracteriza a relação de Associação entre Advogado e Sociedade de Advogados regular e válida, com reconhecimento de vínculo empregatício, declaração de fraude quanto a relação de associação firmada entre as partes e condenação da reclamante aos ônus decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 6).  



    Relata que, “originariamente, cuidou-se de reclamação trabalhista proposta por Francine Casali, advogada que, muita embora tenha celebrado contrato de associação a escritório de advocacia, alegou existência de vínculo empregatício de 12/12/2016 a 28/02/2019, somente após o rompimento do contrato de associação, propondo a reclamatória próximo a prescrição” (fl. 7).  



    Argumenta que, “afirmando ter sido demitida sem justa causa, tendo como último salário o valor de R$5.770,00 mensais, formulou pedido para a declaração de nulidade do contrato de associação regular e válido, devidamente registrado junto a OAB (contrato de associado fl. 32 a 36 e rescisão de associação de fls. 73 a 74), e o consequente reconhecimento do vínculo de emprego, no intuito de alcançar sua pretensão quanto ao recebimento de verbas rescisórias, multas, benefícios de CLT e ainda jornada extraordinária, que alcançam a surpreendente cifra de R$141.869,75” (fl. 7).  



    Ressalta que “a relação jurídica de associação da advogada reclamante como a sociedade de advogados reclamada está formalmente perfeita no instrumento contratual do ID. 30720a5, cujas datas inicial e final (ID. ee44d33) da avenço coincidem exatamente com a realidade dos fatos e foi averbado na competente Seccional” (fl. 8).  



    Requer “a concessão liminar da reclamação; a concessão de suspensão cautelar dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista” (fl. 35).  



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, a fim de que seja proferida nova decisão em estrita observância à ordem vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, conferindo-se ao caso o mesmo tratamento adotado na Reclamação nº 74.399/RS. (v) subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido principal, requer seja determinado o sobrestamento do processo nº 0020023-81.2020.5.04.0663 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    5. Contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, a reclamante interpôs recurso ordinário, que foi parcialmente provido.



    A sentença contra a qual se volta a reclamante não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão do julgamento do recurso ordinário, que se tornou o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão do julgamento do recurso ordinário, que substituiu a sentença, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Após o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a reclamante não mais recorreu, o que tornou preclusa essa matéria. Esse capítulo da decisão transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora